Tribunal: TJDFT
Processo: 0702866-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0702866-94.2025.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravantes: Shirley Guimarães Pimenta Condomínio Privê Residencial Mônaco Agravados: Rodrigo de Quadros Dantas Mauricio de Azevedo Florencio D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto, em conjunto, por Shirley Guimarães Pimenta e Condomínio Privê Residencial Mônaco contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 22a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos no 0704341-82.2025.8.07.0001, assim redigida: “Recebo os autos, ora restituídos do ilustrado Juízo da 17a Vara Cível de Brasília, diante da existência de sentença prolatada no feito n. 0704158-14.2025.8.07.0001, proferida ao tempo que foi remetido o presente feito àquele Juízo, a afastar a reunião por conexão, nos moldes do artigo 55, §1o, do CPC. Recebo, assim, a emenda, consolidada na peça substitutiva de ID 224245630, e passo ao exame do pedido de tutela de urgência. Trata-se de ação promovida por RODRIGO DE QUADROS DANTAS e MAURÍCIO DE AZEVEDO FLORENCIO em face do CONDOMÍNIO PRIVE RESIDENCIAL MÔNACO e SHIRLEY GUIMARAES PIMENTA, qualificados autos. Relatam, em síntese, os autores que teriam participado de processo eleitoral para a composição dos cargos diretivos do condomínio requerido (síndico e subsíndico), relativamente ao biênio 2025-2026, integrando a denominada chapa "INOVAÇÃO", que, ao final, sagrou-se vitoriosa, por ter obtido a maioria (cento e trinta e quatro) dos votos válidos, em detrimento da chapa "UNIÃO". Sustentam que, em fase recursal, a segunda demandada, na condição de presidente da comissão eleitoral, com voto contrário da vice-presidente, teria acolhido impugnação à chapa composta pelos requerentes, fulcrada no argumento de violação de norma regimental orientadora do processo eleitoral, consistente em realização de propaganda eleitoral - emprego de adesivos - em raio inferior a cem metros de distância do local de votação. Afirmam, em específico, que não haveria norma proibitiva relacionada à utilização de adesivos, prática que, ao contrário, teria sido autorizada, ao passo que também teria sido feito o uso de vestimentas com propaganda eleitoral em favor da chapa contrária. Aduzem que, nesse contexto, o síndico do ente condominial editou ato da administração, solvendo a omissão quanto à propaganda eleitoral, tendo, com base em parecer jurídico, anulado a decisão da comissão eleitoral e declarado vitoriosa a chapa integrada pelos requerentes. Esclarecem que, inobstante a publicação de edital com a convocação para a posse dos eleitos, a presidente da Comissão Eleitoral, ora segunda ré, teria declarado a nulidade do ato da administração editado pelo síndico, comunicando, via e-mail, a investidura dos componentes da chapa derrotada ("INOVAÇÃO"). Diante de tal quadro, formularam pretensão, à guisa de obrigação de fazer, para a sua investidura nos cargos de síndico e subsíndico do condomínio réu, medida a ser confirmada em caráter exauriente. Ao final, requereram a declaração da nulidade dos atos praticados pela presidente da comissão eleitoral, bem assim a declaração da validade do ato da administração, editado pelo síndico em exercício. Relatado o necessário, passo a deliberar sobre o pedido liminarmente vindicado. A tutela de urgência tem por desiderato garantir a efetividade da prestação jurisdicional, quando o juiz vislumbre, da exposição fática e jurídica trazida a exame, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, na esteira do que dispõe o artigo 300, caput, do Código de Processo Civil. Examinados os fatos e argumentos trazidos a exame, nesta etapa de análise perfunctória da matéria controvertida, tenho que a pretensão comporta deferimento. A controvérsia paira em torno da legitimidade dos atos praticados pela comissão eleitoral instituída para dirigir os trabalhos relacionados à eleição dos novos dirigentes do condomínio réu, que, por sua presidente, estaria a se opor à investidura dos autores na condição de síndico e subsíndico, eleitos por maioria de votos (134), diante da aventada ocorrência de propaganda irregular durante o processo eleitoral, consistente no emprego de adesivos no local de votação, a conspurcar a validade da chapa por eles constituída, embora a questão não tenha sido dirimida pelo regramento adotado para o pleito condominial. Atendendo a disposição expressamente constante do arcabouço de normas erigidas para a realização do processo eleitoral, é certo que a decisão sobre a omissão em epígrafe competiria ao síndico, consoante artigo 14o: Art. 14° Os casos omissos serão examinados pela Comissão Eleitoral, ficando a decisão final, no caso de impasse, com o síndico em exercício, devidamente justificada por parecer jurídico. Sendo assim, com base no parecer jurídico de ID 224028288, o síndico em exercício editou o ato de ID 224026780, solvendo a controvérsia que se colocava e utilizando-se da prerrogativa conferida pelo artigo 1.348, inciso II, do CCB, declarou como vitoriosa a chapa "INOVAÇÃO", composta pelos autores. Nesse contexto, não se mostram lídimos, ao menos neste estágio prematuro do feito, os atos de oposição praticados pela comissão eleitoral, por sua presidente, sejam por intermédio de e-mail (ID 224026789), sejam através do canal oficial de comunicação com os condôminos (ID 224026787), com vistas deslegitimar a chapa eleita no bojo do processo eleitoral e a embaraçar o vindouro ato de investidura. Consoante se infere da própria convenção condominial, a competência para rever atos do síndico é da assembleia geral (artigo 18, parágrafo terceiro - ID 224247499/pág. 4), órgão soberano para decidir sobre os interesses dos condôminos, e não da comissão eleitoral, instituída tão-somente para organizar e levar a efeito os trabalhos no âmbito do processo eletivo dos novos dirigentes da comunidade condominial. Não bastasse isso, idêntica conclusão ressai do próprio rol de competências estatuído no documento contendo as normas disciplinadoras do processo eleitoral (ID 224026776), consoante se infere do seu artigo 4o, nos termos do qual não está compreendida a competência da comissão eleitoral para a revisão de atos do síndico em exercício. Diante desses argumentos, reputo preenchido o requisito relacionado à probabilidade do direito, sendo o perigo de dano evidenciado pelo severo risco que eventual protraimento, ao final do processo, da posse daqueles que foram legitimamente eleitos para dirigir o condomínio possa representar à própria manutenção do ente condominial e aos seus próprios integrantes, os condôminos, ao impedir que a administração do condomínio se torne acéfala, caso não se efetive a investidura. Ao cabo do exposto, com amparo nos elementos de convicção acima declinados, e, na forma do permissivo do artigo 300 do CPC, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA, para determinar que a comissão eleitoral, no uso da atribuição conferida pela alínea i do artigo 4o do documento normativo de ID 224026776, promova a investidura dos autores, integrantes da chapa "INOVAÇÃO", nos cargos de síndico e vice-síndico do condomínio requerido. Comino pena de multa de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a ser arcada pessoalmente pela presidente da comissão eleitoral (SHIRLEY GUIMARAES PIMENTA), ora segunda demandada, em caso de descumprimento desta decisão, sem prejuízo de outras medidas que se fizerem necessárias para evitar o seu indesejável descumprimento. Expeça-se, com a urgência que o caso requer, mandado, a fim de que os requeridos sejam imediatamente cientificados do teor desta deliberação judicial. Diante da proximidade do ato de investidura, designado para 1o/02/2025, faculto aos autores, desde logo, promoverem, pessoalmente e por sua conta, a comunicação do condomínio e da segunda ré, a fim de que deem o devido cumprimento a esta determinação judicial. Diante dos próprios contornos do quadro litigioso descortinado nestes autos, que não estariam a sugerir, ao menos por ora, a possibilidade de autocomposição, deixo de designar o ato conciliatório, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, desde que se revele adequado para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. CITEM-SE E INTIME-SE, para contestação, no prazo de 15 dias. Intimem-se os autores, por seu ilustrado advogado.” (Ressalvam-se os grifos) Os agravantes alegam em suas razões recursais (Id. 68260633), em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao deferir o requerimento de antecipação de tutela consistente na investidura dos ora agravados nos cargos de síndico e vice-síndico da entidade condominial. Discorrem que foi realizada eleição aos 14 de dezembro de 2024, tendo sido vitoriosa a “Chapa Inovação”. No entanto, após ter sido constatada a ocorrência de propaganda irregular no local de votação, foram interpostos recursos à Comissão Eleitoral, tendo sido reconhecida a prática de ato ilícito com a consequente impugnação da “chapa” vencedora. Sustentam que a atual administração do condomínio se recusa a cumprir as normas contidas no Regimento da entidade, bem como, a decisão proferida pela Comissão Eleitoral no sentido de declarar como eleita a “Chapa União”. Ressaltam que houve o descumprimento da regra prevista no art. 7o, §1o, das normas relativas ao processo eleitoral, em razão de propaganda irregular. Diante desse contexto afirmam que os candidatos que compõem a “Chapa União” devem ser nomeados aos cargos de síndico e vice síndico. Requerem, portanto, a concessão de antecipação da tutela recursal para que seja determinada a posse e nomeação da “Chapa União”, bem como o subsequente provimento do recurso com a confirmação da tutela provisória. Subsidiariamente, pugnam pela determinação de suspensão da posse da “Chapa Inovação”, até que haja deliberação definitiva da Egrégia 2a Turma Cível. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram acostados aos presentes autos (Id. 68261762 e Id. 68261763). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso o disposto no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a regra prevista no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da respectiva decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de afastamento da determinação de posse e nomeação dos candidatos que compõem a “Chapa Inovação”, diante da alegada ocorrência de propaganda irregular durante o período de votação, pelo uso de vestimentas identificadas. Os dados factuais reunidos nos autos demonstram que a “Chapa Inovação” foi vencedora nas eleições realizadas aos 14 de dezembro de 2024 por meio de Assembleia Geral Ordinária (Id. 68260644). No entanto, foram interpostos nove recursos por parte dos condôminos e candidatos participantes, com o objetivo de impugnar a aludida “chapa”, ao argumento de violação à regra prevista no art. 7o, §1o, das normas relativas ao processo eleitoral. Os aludidos recursos foram examinados pela Comissão Eleitoral, tendo sido impugnada, por maioria, a “Chapa Inovação”, em virtude da ocorrência de propaganda irregular. Na ocasião, a comissão declarou como eleita a “Chapa União” mediante lavratura de nova ata de assembleia (Id. 68260645 e Id. 68260646). Convém destacar que um dos membros da Comissão Eleitoral, em razão de voto divergente, apresentou manifestação de que não seria o caso de inelegibilidade da referida “chapa” e, tampouco, de declarar como vencedora a “chapa” vencida, mas sim, hipótese de reconhecimento da invalidade da eleição, com a consequente convocação, pelo síndico em exercício, de novo procedimento eleitoral (Id. 68260647, fl. 7). Constam nos autos, ainda, parecer jurídico elaborado pelo advogado do condomínio, no sentido de que a lavratura unilateral de nova ata de assembleia pela Comissão Eleitoral, após o encerramento do procedimento eleitoral, não está em conformidade com as normas internas em vigor (Id. 68260650). Ademais, o parecer esclarece que, de acordo com a regra prevista no art. 39-A da Lei no 9.504/1997, “a manifestação individual e silenciosa da preferência do eleitor por partido político, coligação ou candidato, revelada exclusivamente pelo uso de bandeiras, broches, dísticos e adesivos”. Conclui, portanto, que na situação em análise os elementos fáticos não configuram propaganda irregular. Diante desse cenário observa-se que a questão a respeito da análise de suposta prática de atos irregulares durante a eleição do condomínio agravante não apresenta dados suficientes para o reconhecimento da invalidade da eleição e consequente declaração da “chapa” vencida como eleita. Inicialmente, é importante ressaltar que o exame das questões omissas será feito, de fato, pela Comissão Eleitoral, nos termos da regra estabelecida no art. 14 das normas para a realização de eleições (Id. 68260642). A despeito dessa peculiaridade, nas hipóteses de divergências nas decisões a serem tomadas pela aludida comissão, é atribuição do síndico em exercício a decisão final a ser tomada. No caso de inconformismo deve haver a devida apreciação do caso em Assembleia Geral. De acordo com a regra prevista no art. 14 do regulamento do processo eleitoral, “os casos omissos serão examinados pela Comissão Eleitoral, ficando a decisão final, no caso de impasse, com o síndico em exercício, devidamente justificada por parecer jurídico” (Id. 68260642) (Ressalvam-se os grifos). No caso em deslinde é perceptível que o exame dos recursos interpostos foi procedido pelos membros da Comissão Eleitoral após a lavratura da ata da assembleia da eleição, ou seja, após o encerramento do procedimento eleitoral, por meio de decisão não unânime. Esse fato já configura a hipótese de impasse, o que enseja a atuação do síndico em exercício para emissão de decisão final. O documento referido no Id. 68260649 evidencia que o síndico em exercício, com embasamento no aludido parecer jurídico, emitiu decisão final para declarar vitoriosa a “Chapa Inovação”. No entanto, a comissão eleitoral procedeu unilateralmente à lavratura de nova ata da assembleia com a impugnação da aludida “chapa”. Assim, verifica-se que a atuação da Comissão Eleitoral ocorreu sem a observância da decisão proferida pelo síndico em exercício. Aliás, convém destacar que nos termos do art. 18, § 3o, da Convenção do Condomínio, a atribuição para rever os atos praticados pelo síndico é da assembleia geral. Logo, na hipótese de discordância em relação à decisão proferida pelo síndico em exercício, a questão deveria ter sido levada à deliberação pela assembleia geral. Com efeito, as aludidas circunstâncias fáticas demonstram que houve conduta equivocada da Comissão Eleitoral, em contrariedade às normas que regulam o procedimento eleitoral em exame. Por essas razões a verossimilhança dos fatos articulados pelos recorrentes não está demonstrada. Assim, fica dispensado o exame do requisito concernente ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Aos agravados para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 3 de fevereiro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator